Tribunal: TJBA
Processo: 8021870-42.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021870-42.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LEANDRO LOPES SANTOS e outros Advogado(s): ELMAR VIEIRA DOS SANTOS IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DA 2ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PECULATO-FURTO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA. OPERAÇÃO DEAD HAND. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PERICULUM LIBERTATIS. SUPOSTA PRÁTICA DELITIVA VINCULADA AO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO NO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA DA BAHIA (DPT/BA), OCORRIDA EM 20/09/2025. CESSAÇÃO DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E POSTURA COLABORATIVA DO PACIENTE. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉ, EM RAZÃO DA SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACUSADOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado com o fito de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e necessidade de extensão de benefício concedido à corré no mesmo processo originário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsistem os requisitos do periculum libertatis para a manutenção da prisão preventiva após a exoneração do paciente do cargo público que supostamente facilitava a prática delitiva; e (ii) estabelecer se é cabível a extensão do benefício de revogação da prisão preventiva concedido a corré em situação fático processual idêntica, com a consequente aplicação de medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Constata-se a ausência de demonstração concreta do periculum libertatis, uma vez que a suposta prática delitiva estava intrinsecamente vinculada às facilidades do cargo comissionado ocupado no Departamento de Polícia Técnica da Bahia (DPT/BA), do qual o paciente já foi exonerado, cessando a possibilidade de reiteração delitiva sob o mesmo modus operandi. 4. Verifica-se que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, sendo tecnicamente primário, com residência fixa e sem outras ações penais em curso, além de ter apresentado postura colaborativa durante as investigações, o que mitiga o risco de embaraço à persecução penal. 5. Reconhece-se a identidade fático processual com a corré, que teve sua prisão revogada por esta Turma Julgadora, impondo-se a aplicação do princípio da isonomia e a extensão do benefício, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, por inexistir fator de discriminação individual que justifique tratamento mais gravoso. 6. Mostra-se adequada e suficiente a substituição da segregação cautelar por medidas diversas da prisão, consistentes na confirmação de endereço, proibição de acesso ao DPT/BA e proibição de contato com funcionários do referido órgão, corréus e testemunhas. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Habeas corpus concedido. Tese de julgamento: 1. A exoneração definitiva de cargo público utilizado para a suposta prática delitiva afasta o periculum libertatis fundado no risco de reiteração, autorizando a revogação da prisão preventiva. 2. Aplica-se a extensão do benefício, prevista no art. 580 do CPP, quando demonstrada a identidade fático-processual entre os corréus e a ausência de circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal que justifiquem tratamento diferenciado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8021870-42.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante o bel. ELMAR VIEIRA DOS SANTOS e como paciente, LEANDRO LOPES SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e CONCEDER a ordem, nos termos do voto. Salvador, .